Tribunal: TJDFT
Processo: 0738854-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ABANDONO DE INCAPAZ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenada pelo crime de abandono de incapaz (art. 133, § 3o, II, do Código Penal) em contexto de violência doméstica (art. 5o, I e II, da Lei n.o 11.340/2006, e art. 2o, I e II, da Lei n.o 14.344/2022), buscando a revogação das medidas protetivas de urgência mantidas na sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas em desfavor da paciente; (ii) definir se o parecer psicossocial juntado posteriormente à sentença justifica a revogação dessas medidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As medidas protetivas de urgência apresentam natureza cautelar e visam proteger a integridade física e psicológica da vítima, sendo autônomas em relação à ação penal e mantidas pela sentença condenatória.
A condenação da paciente pelo crime de abandono de incapaz, praticado contra sua filha de três anos, justifica a manutenção das medidas protetivas, independentemente da existência de ação de guarda em trâmite.
O parecer psicossocial juntado posteriormente à sentença não vincula o magistrado, prevalecendo o entendimento de que a proteção da vítima deve ser priorizada, conforme os artigos 155 e 182 do Código de Processo Penal e a jurisprudência dominante.
Não se verifica qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão que manteve as medidas protetivas, as quais podem ser revisadas a qualquer tempo, a pedido da vítima ou de sua representante legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
As medidas protetivas de urgência mantidas em sentença condenatória são autônomas e visam resguardar a integridade da vítima, podendo ser revistas a qualquer tempo, a pedido da ofendida ou de seu representante legal.
O parecer psicossocial emitido em ação de guarda não vincula o juiz no âmbito penal, prevalecendo a necessidade de proteção integral da vítima.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 133, § 3o, II; Lei n.o 11.340/2006, art. 5o, I e II; Lei n.o 14.344/2022, art. 2o, I e II; CPP, arts. 155 e 182.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1718703, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22/06/2023; TJDFT, Acórdão 1241522, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2020.